Tribunal: TJES
Processo: 5000110-29.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-29.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: KEBIS BISCOITOS CASEIROS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000110-29.2021.8.08.0017

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: KEBIS BISCOITOS CASEIROS LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória c/c Indenização, ajuizada por
KEBIS BISCOITOS CASEIROS LTDA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
., na qual alega a parte Autora, em síntese, que teve seu nome negativado pela ré e mesmo após a quitação da dívida a inscrição continua; tal situação lhe causou transtornos, devendo ser indenizada, a título de danos morais e materiais em dobro.

Em contestação (ID. 4705030), a Recorrente alega que não há comprovação do que é alegado pelo autor; o débito decorre de fatura vencida em 15/11/2020, que motivou a inclusão de seu nome nos órgãos protetivos de crédito; o ônus de provar o pagamento é do devedor; diante do inadimplemento, está apenas exercendo regularmente se direito; os serviços foram efetivamente realizados e contaram com a expressa autorização do autor; não há que se falar em danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4703241), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, impõe-se:

i) DECLARAR a inexigibilidade do débito especificado na Inicial;

ii) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 215,53 (duzentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), em dobro, com correção monetária e juros a contar do desembolso;

iii)CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar do evento danoso.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4703243), inexistência de conduta irregular da GOL, inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados.

A Autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4703246), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

“Apesar de alegar que a autora contratou serviços da ré, e que foram eles efetivamente realizados, e que contaram com sua expressa autorização, não apresentou a ré o contrato firmado entre as partes. Também não cuidou a ré de juntar, por exemplo, cópia de documentos pessoais do requerente, que indicassem sua efetiva participação (participação da autora) na formação do contrato. A ré sequer informa o número do contrato, qual o serviço contratado, nem mesmo forneceu quaisquer outras informações acerca do negócio jurídico que alega ter sido celebrado. Não há, pois, nos autos, elementos que indiquem que a autora aquiesceu com o negócio jurídico entabulado.”

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, bem como que a parte Autora logrou êxito em comprovar a negativação indevida, haja vista que, restando comprovado o cancelamento do cartão, não há que se falar em cobrança de anuidade.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,0, (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)